Tribunal: STF
Processo: Rcl 41648
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela União em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº AIRR – 100313-56.2017.5.01.0054, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG). 
    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo então relator, Ministro Luiz Fux: 
    Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela União, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo 100313-56.2017.5.01.0054 que, em agravo de instrumento, negou seguimento a recurso de revista, por não vislumbrar transcendência da matéria controvertida. 
    Narra a reclamante que trata-se, na origem, ‘de reclamação trabalhista ajuizada por André de Mora Nascimento em face da empresa HBS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA e, da Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras (União), objetivando o pagamento de verbas trabalhistas devidas por sociedade empresária terceirizada, fornecedora de mão de obra’. 
    Relata que o Tribunal a quo reconheceu sua responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas inadimplidos pela empresa prestadora de serviço, por suposta culpa in vigilando.
    Discorre que interpôs agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu seu recurso de revista, o qual foi inadmitido pelo TST ao argumento de que a causa não ofereceria a transcendência exigida pelo artigo 896-A da CLT. 
    Argumenta que a transcendência da causa é evidente diante do reconhecimento de repercussão geral da matéria controvertida nos autos (tema 246). Aduz que o Tribunal a quo, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, estaria usurpando a competência desta Corte. 
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a confirmação da liminar para a anulação do acórdão reclamado. 
    Por meio de decisão publicada em 18/6/20, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar “para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 100313-56.2017.5.01.0054, em curso no Tribunal Superior do Trabalho, até julgamento final desta reclamação”.
    Citado o beneficiário da decisão reclamada, André de Mora Nascimento, não se manifestou (e-Doc. 22).
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada não prestou as informações solicitadas (e-Doc. 25).
    Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral da República na ocasião do deferimento do pedido liminar, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório. Decido.
    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.
    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.
    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.
    Outrossim, ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).
    Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão reclamada proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho: 
    “No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação aos seguintes temas: 
    1. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DOS SERVIÇOS ENTE PÚBLICO. TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. ABRANGÊNCIA DA CONDENAÇÃO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM OS ÍTENS V E VI DA SÚMULA 331 DO TST.”
    Ademais, constou do voto proferido pelo TRT da 5ª Região, o seguinte:
    “In casu, a recorrente foi beneficiária direta da força de trabalho despendida pelo autor e deve responder integralmente, de forma subsidiária, pelas parcelas inadimplidas durante o contrato, bem como pelas decorrentes de sua extinção, uma vez que sua responsabilidade decorre da culpa in vigilando, em outras palavras, da má escolha daquele a quem autorizou a prática de determinado ato, bem como da negligência no tocante à fiscalização do cumprimento do contrato, pois, na medida em que contrata empresa prestadora de serviço inidônea e não demonstra ter acompanhado a execução do contrato, não há que se questionar quanto à omissão no que diz respeito ao dever de zelo pelo efetivo cumprimento dos deveres legais da primeira reclamada e, consequentemente, do emprego do dinheiro público. 
    Acrescento que não há falar em ônus do reclamante em provar a culpa atribuída à recorrente. Com esteio no princípio da aptidão para a prova, evidencia-se que incumbe ao ente público a prova de que cumpriu os procedimentos fiscalizatórios que lhe competiam, a fim de comprovar a efetiva fiscalização da execução do contrato e do cumprimento das obrigações devidas pela empresa contratada. Seria impossível que um trabalhador terceirizado, que não tem acesso aos documentos atinentes ao contrato celebrado entre a tomadora e a prestadora, pudesse produzir a prova de regular fiscalização pelo segundo réu. Nesse sentido, a Súmula nº 41 deste Regional. 
    Outrossim, a primeira ré não vinha cumprindo com as obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho firmado com o reclamante, não havendo por parte da ora recorrente qualquer exercício de fiscalização”.
    Com essas ponderações, e considerando que i) a matéria controvertida no Processo nº AIRR – 100313-56.2017.5.01.0054 diz respeito à temática solucionada pelo STF no Tema 246 da repercussão geral e à temática cuja repercussão geral foi reconhecida no RE nº 1.298.647/SP-RG e ii) que o TST recusou transcendência ao debate proposto em recursos de sua competência, entendo que está caracterizado o desrespeito à autoridade do STF, tal como que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente à União, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observando o entendimento firmado no precedente obrigatório. 
    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo de referência, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente